Tribunal: TJDFT
Processo: 0729785-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-29

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por RONALDO ALVES DA SILVA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença, processo n. 0701597-69.2020.8.07.0008, que nada proveu sobre o pedido de nova tentativa de bloqueio através dos sistemas SISBAJUD, na modalidade de repetição programada, e RENAJUD, determinando, ainda, o retorno dos autos ao arquivo provisório, mencionando o teor de decisão anterior, na qual o mesmo pedido foi negado, sob o fundamento de que o exequente não havia comprovado efetiva modificação na situação econômica do devedor que justificasse a renovação da medida. Recorre o exequente defendendo, em suma, a razoabilidade da renovação da tentativa de bloqueio judicial, em vista do lapso temporal decorrido desde as últimas pesquisas, efetuadas há mais de dois anos, daí resultando na possibilidade de ter havido mudança na situação financeira do executado. Tece argumentação jurídica, invoca a disposição do art. 854 do Código de Processo Civil e cita jurisprudência em abono à tese sustentada. Pede, por fim, a antecipação da tutela recursal para que seja deferido o pedido de renovação da pesquisa RENAJUD e SISBAJUD, com o uso da ferramenta de repetição programada da ordem de bloqueio (teimosinha) por trinta dias, ressaltando, sobretudo, as inovações implementadas ao sistema e a possibilidade de ocultação de ativos financeiros pelo executado. Quanto ao mérito, requer o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, a fim de que sejam deferidas as medidas. Preparo regular (ID 61734420). É a suma dos fatos. Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso. Quanto ao pedido liminar, o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil dispõe que “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação de tutela requerida, segundo o art. 300 do CPC/15, está condicionada à presença dos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de que não haja a irreversibilidade dos efeitos da decisão. No caso dos autos, em um juízo de cognição sumária, próprio desta fase incipiente do feito, não vislumbro a presença dos pressupostos legais autorizadores do deferimento da tutela recursal pretendida, sobretudo o requisito da urgência que justifique a intervenção imediata do Poder Judiciário sem que se aguarde o curso natural do agravo de instrumento, cujo procedimento é célere por natureza. Ademais, não pode a máquina judiciária substituir o credor no ônus de diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, não sendo suficiente o argumento do lapso temporal decorrido desde a última tentativa de constrição, sem que se tenha demonstrado mínimo esforço no impulsionamento do feito executivo ou mesmo indícios de alteração na situação financeira da parte devedora que justifiquem a renovação das pesquisas requeridas. Cumpre salientar que o processo foi suspenso por falta de bens e não houve indicação de fatos que possam justificar, de imediato, mais diligências além das que já foram deferidas e não obtiveram êxito. Por fim, tem-se que o encaminhamento dos autos ao arquivo se deu de forma provisória, e não definitiva, sendo certo que pode o credor, a qualquer momento, inclusive por ser ônus processual seu, reestabelecer o curso do processo mediante apresentação de simples petição com indicação de bens ou com requerimento justificado para buscá-los, pedidos estes que, por si sós, não lhe acarretarão qualquer ônus. Com essas considerações, indefiro o pleito de antecipação da tutela recursal, prosseguindo-se o recurso em seus ulteriores termos, até que haja o pronunciamento do Colegiado. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se o Agravado para, querendo, oferecer resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 24 de julho de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator